Tribunal: TJSP
Processo: 2031585-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Instrumento particular de promessa de compra e venda com cláusula de retrovenda. Tutela antecipada. Não cabimento. Partes capazes, cláusulas claras e ausência aparente de vício de consentimento. Ausência, por ora, de elementos que permitam conclusão minimamente segura sobre as circunstâncias que envolvem a celebração do contrato. O juiz pode, no caso de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Instrumento particular de promessa de compra e venda com cláusula de retrovenda. Tutela antecipada. Não cabimento. Partes capazes, cláusulas claras e ausência aparente de vício de consentimento. Ausência, por ora, de elementos que permitam conclusão minimamente segura sobre as circunstâncias que envolvem a celebração do contrato. O juiz pode, no caso de litisconsórcio ativo necessário, com fundamento no art. 114 do CPC, ordenar a emenda da inicial para ensejar o chamamento dos demais litisconsortes que deverão integrar a lide. Esfera jurídica que será atingida por eventual decisão de mérito. Competência. Ausência de decisão. Mera determinação de manifestação da parte a respeito. Matéria que, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Agravo não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031585-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES, MARIA
VICTORIA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES, MARIA EDUARDA
TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES e JOÃO PEDRO TAVARES DE
PINHO TINOCO SOARES, é agravado PORTOBELLO S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao agravo, na parte em que conhecido, com observação. V.U. Sustentou oralmente o
Dr. Braz Martins Neto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
2
Comarca : Barueri - 3a Vara Cível
Ação no : 1017869-85.2019.8.26.0068
Juiz : Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Agravantes : Maria
Helena
Tavares
de
Pinho
Tinoco
Soares, Maria Victoria Tavares de Pinho
Tinoco Soares, Maria Eduarda Tavares de
Pinho Tinoco Soares e João Pedro Tavares de
Pinho Tinoco Soares
Agravado : Portobello S/A
VOTO No 30.283
Agravo
de
instrumento.
Ação
anulatória.
Instrumento
particular
de promessa de compra e venda com
cláusula
de
retrovenda.
Tutela
antecipada. Não cabimento. Partes
capazes, cláusulas claras e ausência
aparente de vício de consentimento.
Ausência, por ora, de elementos que
permitam
conclusão
minimamente
segura sobre as circunstâncias que
envolvem a celebração do contrato. O
juiz pode, no caso de litisconsórcio
ativo necessário, com fundamento no
art. 114 do CPC, ordenar a emenda da
inicial para ensejar o chamamento
dos demais litisconsortes que deverão integrar a lide. Esfera jurídica que será atingida por eventual decisão de mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
3
Competência. Ausência de decisão.
Mera determinação de manifestação da
parte
a
respeito.
Matéria
que,
portanto, não pode ser conhecida,
sob pena de supressão de instância.
Agravo não conhecido em parte e
desprovido na parte conhecida, com
observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO
SOARES, MARIA VICTORIA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES,
MARIA EDUARDA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES e JOÃO
PEDRO TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES na ação anulatória
de escritura de contrato de compra e venda que movem
contra
PGB
S/A.
Insurgem-se
contra
r.
decisão
reproduzida a fls. 208/210 do agravo (fls. 176/178 dos
autos originais), proferida pelo MM. Juiz Raul de Aguiar
Ribeiro Filho, que indeferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela satisfativa pleiteada pelos ora
agravantes, bem como determinou a emenda da inicial para
regularização do polo ativo da demanda, sob pena de
indeferimento da inicial e consequente extinção e, no
mesmo prazo, a manifestação dos autores, ora agravantes,
sobre eventual redistribuição a uma das Varas Cíveis da
Comarca da Capital de Santa Catarina, visto que, neste
caso, a competência é definida pelo art. 46 do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
4
Os agravantes relatam a celebração
de contrato de franquia entre a empresa T2 Comércio de
Revestimentos Cerâmicos Ltda. EPP, por intermédio de
Carlos
Alberto
Tinoco
Soares
(esposo
da
primeira
agravante e pai dos demais), com a agravada Portobello
S/A., que, de forma arbitrária e unilateral, alterou as
cláusulas da franquia, prejudicando o fluxo de caixa das
empresas franqueadas, ensejando a rescisão do contrato
de franquia e o endividamento do Sr. Carlos. Alegam,
ainda, que em outubro de 2018, antes da rescisão do
contrato de franquia, o Sr. Carlos teria assinado,
mediante coação moral, o instrumento particular de
compra e venda com dação em pagamento, sendo credora a
franqueadora, ora agravada, e devedora T2 Comércio de
Revestimentos Cerâmicos Ltda. EPP e figurando, ainda,
como intervenientes anuentes garantidores o Sr. Carlos e
sua esposa, ora agravante, Maria Helena Tavares de Pinho
Tinoco Soares. Tal instrumento particular, prosseguem,
tem por objeto a confissão de débito no valor de
R$ 1.537.000,00, a compra e venda da casa onde os
agravantes residem com cláusula de retrovenda pelo valor
de R$ 2.800.000,00 em 18 meses contados da lavratura da
escritura. Insistem no cabimento da medida de urgência,
pois a ação visa a anular apenas uma única cláusula
constante de contrato, a de retrovenda do imóvel de sua
propriedade e moradia, e não o instrumento por inteiro.
Ademais, acrescentam, está configurado o “periculum in
mora”, pois passaram de proprietários a locatários, na
iminência de serem despejados de sua residência. Apontam
ter a agravada se utilizado da cláusula de retrovenda
com o fim de garantir dívida, finalidade diversa da
criação deste instituto civil. Requerem a nulidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
5
cláusula
de
retrovenda,
por
tratar-se
de
negócio
jurídico simulado. Argumentam, ainda, ser objeto da
retrovenda o imóvel onde a família reside, bem de
família impenhorável no caso de ter sido oferecido como
garantia de dívida de terceiro e não constituída em
favor de entidade familiar. Citam precedentes que
arrimam sua tese. Apontam desnecessidade de inclusão no
polo ativo da ação da empresa T2 Comércio de
Revestimentos Cerâmicos Ltda. EPP e de Carlos Alberto
Tinoco Soares, seja porque o direito tratado não envolve
outras pessoas, seja porque impossível se obrigar alguém
a participar de uma lide como autor. Aduzem ser a
Comarca de Barueri, onde fora distribuída a demanda,
competente para a ação, pois expresso o foro de eleição
no contrato. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela
recursal e pugnam pelo provimento.
O efeito suspensivo foi concedido em
parte, apenas com o fim de obstar a extinção da ação ou
a respectiva redistribuição até o julgamento final deste
recurso, a fls. 216/217.
Não citados os agravados, dispensa-
se a intimação para contraminuta.
Relatados.
2.
O agravo não será conhecido em parte
e, na parte conhecida, será desprovido, com observações.
A
r.
decisão
hostilizada
foi
proferida nos autos da ação anulatória proposta por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
6
Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares, Maria
Victória Tavares de Pinho Tinoco Soares, Maria Eduarda
Tavares de Pinho Tinoco Soares e João Pedro Tavares de
Pinho Tinoco Soares que acionam PBB S/A.
Afirmam, em resumo, que a empresa T2
Comércio
de
Revestimentos
Cerâmicos
Ltda.
EPP,
presentada por Carlos Alberto Tinoco Soares (esposo da
primeira requerente e pai dos demais coautores), firmou
contrato de franquia com a sociedade requerida, titular
da marca "Portobello".
Sustentam
que
a
franqueadora,
valendo-se de sua posição dominante, arbitrariamente,
compeliu a franqueada a anuir com a alteração de
cláusulas do contrato de franquia que acarretaram o
endividamento de Carlos Alberto e, por coação moral, o
forçaram a assinar confissão de débito e a escritura de
dação em pagamento, com pacto de retrovenda que envolve
a residência dos autores, bem de família, descrito na
petição inicial, mercê do que, alegando simulação e
enriquecimento ilícito, pediram ao MM. Juiz Titular da
3a Vara Cível da Comarca de Barueri, a concessão da
tutela antecipada para a suspensão do contrato de compra
e venda com dação em pagamento do imóvel residencial
descrito
nos
autos,
mantendo-se
os
autores,
ora
agravantes, no prédio situado na Alameda Mar Adriático,
100, Residencial Alpha Plus.
Postularam a assistência judiciária,
bem como a declaração da nulidade da escritura impugnada
sob o fundamento de se tratar de bem de família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
7
Superada a questão da assistência
judiciária, que foi negada, o douto magistrado indeferiu
a tutela antecipada de suspensão dos efeitos da
escritura de compra e venda do imóvel, sob o correto
fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC, haja vista que, de fato, não há perigo de dano a
curto prazo, nem risco ao resultado útil do processo, na
medida em que, do exame da documentação apresentada,
constata-se ter sido o contrato hostilizado celebrado em
22 de janeiro de 2018 e, a presente ação foi distribuído
1 ano em 10 meses depois, circunstância que evidencia a
falta do "periculum in mora".
Não bastasse este elemento, verifica-
se que não há notícia de nenhuma medida judicial ou
extrajudicial manejada com o escopo de afastar os
agravantes da posse do imóvel residencial em questão,
mercê do que, se tal circunstância vier a se concretizar
efetivamente, poderão eles se valer de todo o instrumental jurídico que nosso ordenamento legal
oportuniza e garante em tal situação. Nada há, por ora,
que justifique a outorga da tutela de urgência sob este
fundamento.
No que concerne à determinação de
emenda à inicial, verifica-se que, efetivamente, com
pequeno reparo a ser feito a título de observação, a
decisão também deverá ser mantida.
Constata-se que a pretensão deduzida
na vestibular tem por escopo anular o instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
8
particular de promessa de compra e venda com dação em
pagamento da escritura pública de dação em pagamento
celebrados ente PGB S/A, T2 Comércio de Revestimentos
Cerâmicos Ltda. EPP, Carlos Alberto Tinoco Soares e
Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares (fls. 80/84,
85/91 e 138/141), circunstância que, sob a óptica do
ilustre Togado de primeiro grau, "a eficácia da sentença
dependerá da participação de todos os participantes".
Entendeu,
portanto,
o
ilustre
prolator da decisão guerreada que a hipótese "sub
judice" configura litisconsorte necessário, quadrada no
art. 114 do CPC, que, expressamente, determina: "O
litisconsórcio será necessário por disposição de ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsortes". Este dispositivo do atual CPC,
corresponde ao art. 47, "caput", do estatuto de ritos de
1973.
Cumpre
ressaltar
que
o
revogado
artigo
47
era
provido
do
parágrafo
único
que
determinava: "O Juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os
litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar
extinto o processo".
O atual Código de Processo Civil
trata do tema de maneira distinta, regulando somente no
parágrafo único a situação do litisconsorte passivo.
Confira-se:
“Art.
115.
Parágrafo
único.
Nos
casos
de
litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
9
citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob
pena de extinção do processo".
Da exegese conjunta dos artigos 114
e 115 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil,
constata-se que o legislador processual civil hodierno
tratou de forma diferente a situação do litisconsorte
necessário ativo e passivo.
No
caso
de
litisconsórcio
ativo
necessário, não determinou expressamente ao magistrado
ordenar a promoção do requerimento da citação dos demais
coautores necessários, sob pena de extinção do processo,
como constava expressamente do parágrafo único do art.
47 do CPC/73. Já na hipótese do litisconsórcio passivo
necessário, o legislador atual, manteve, de forma clara,
a determinação ao juiz para mandar o autor da demanda
requerer a "citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de
extinção do processo".
Se o legislador distinguiu as duas
situações

litisconsórcio
necessário
ativo
e
litisconsórcio
necessário
passivo
,
impõe-se
ao
intérprete que aplica a lei cumprir a distinção, mercê
do que, tratando-se de ação de nulidade de contrato, ou,
como sustentam os autores em memorial, nulidade de
cláusula do contrato, impõe-se o reconhecimento de que
se trata de litisconsórcio necessário, haja vista que
todos os participantes da relação contratual deverão
participar da ação judicial, na medida em que "pela natureza
da relação da natureza jurídica controvertida, a eficácia a sentença" depende
da citação de todos os que devam ser litisconsortes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
10
Na
hipótese,
vou
mais
além,
o
litisconsórcio, além de necessário, também é unitário,
na medida em que também incide o disposto no art. 116 do
estatuto processual, uma vez que o mérito da demanda
deverá ser decidido de modo uniforme para todos os
litisconsortes, ativos ou passivos.
Nesta
linha,
comentando
sobre
o
litisconsórcio necessário previsto no art. 114, a
Professora TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER et all afirmam:
"O fato de se tratar, no exemplo dado acima, de uma ação em que se discute sobre a
validade de um contrato, revela a circunstância de se tratar de uma relação jurídica
una que não dá ao juiz outra opção senão a de decidir de modo idêntico para todas
as partes: ou o contrato é nulo ou não é" (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo,
Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).
No
caso
vertente
o
digno
Juiz
prolator determinou a emenda da inicial para constarem
do polo ativo apenas a sociedade T2 Comércio de
Revestimentos Cerâmicos Ltda. EPP e Carlos Alberto
Tinoco Soares e Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco
Soares, regularizando as representações processuais, ou
não havendo interesse em integrarem o polo ativo, para
inclusão no polo passivo, devendo indicar qualificação e
endereço, complementar taxa postal para citação, sob
pena de indeferimento da inicial.
Assim,
em
que
pese
o
digno
magistrado ter utilizado a palavra "apenas" na decisão
hostilizada, o que aparentemente poderia dar ensejo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
11
interpretação de que não reconheceria legitimidade ativa
à Maria Victória Tavares de Pinho Tinoco Soares, Maria
Eduarda Tavares de Pinho Tinoco Soares e João Pedro
Tavares de Pinho Tinoco Soares, que juntamente com Maria
Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares ajuizaram aludida
ação anulatória contra PGB S/A, evidentemente, trata-se
de matéria a ser apreciada apenas após a formação do
devido contraditório com a citação da requerida. Em que
pese, em cognição liminar, aparentemente, as filhas do
casal, no exercício da defesa do direito de moradia
ostentarem legitimidade ativa “ad causam”, considerando-
se que não houve o reconhecimento expresso da
ilegitimidade ativa, não se conhece, neste ponto, do
agravo.
No que concerne à determinação de
formação do polo ativo, em que pese cuidar-se de
tormentosa e antiga questão travada na doutrina e
jurisprudência, notadamente sobre a correta exegese do
revogado
parágrafo
único
do
art.
447
do
CPC/73,
consolidado era o entendimento de que ninguém poderia
ser compelido a demandar, vale dizer, ninguém pode ser
obrigado a litigar (RF 336/261, JTJ 196/115. Bol.
AASP.1.470/39, REsp.1.107.977 e REsp. 1.222.822). Nada
impede que o magistrado determine a intimação dos demais
litisconsortes que ele entenda devam participar da
relação processual para que tomem ciência da existência
da ação e, querendo, venham compor um dos polos da
relação processual.
Não se entrevê ilegalidade manifesta, mas sim, comportamento remarcado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
12
prudência, quando o magistrado, na qualidade de condutor
do
processo,
determina
a
intimação
de
eventuais
litisconsortes necessários, para serem cientificados do
ajuizamento da demanda, para tomarem as providências
judiciais que entenderem pertinentes na defesa de seus
direitos. Obviamente, não se admite citação para ser
autor. Portanto, interpreta-se a decisão hostilizada no
sentido de ser mantida a decisão como ser promovida a
intimação da sociedade T2 Comércio de Revestimentos
Cerâmicos Ltda. EPP e do senhor Carlos Alberto Tinoco
Soares, para querendo, ingressarem nos autos no polo
ativo, a teor do art. 114 do CPC. Concernente ao polo
passivo, apenas para que não se alegue omissão, está
corretamente indicado na petição inicial.
Assim, reconhecida a existência de
litisconsórcio ativo necessário, deve o juiz, com
fundamento no art. 114 do Código de Processo Civil,
determinar aos autores emendar a petição inicial para
ensejar o chamamento aos demais litisconsortes, que
deverão
ser
formalmente
intimados
para,
querendo,
integrar a lide, podendo compor o polo ativo da demanda,
nos termos dos precedentes pretorianos dos recursos
especiais acima mencionados, relatados pelos eminentes
Ministros Raul Araújo e Ricardo Cueva. Neste ponto, e
exclusivamente,
neste
aspecto,
fica
mantida
a
respeitável decisão hostilizada.
No que concerne à determinação do
ilustrado Juiz "a quo" para que os agravantes manifestem-
se sobre eventual redistribuição da ação para uma das
varas cíveis da comarca da capital do Estado de Santa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031585-41.2020.8.26.0000 -Voto no 30.283
13
Catarina, trata-se de despacho de mero expediente, que
não enseja recurso de agravo e não causa gravame às
partes.
Para que não haja dúvidas, porém,
fica
esclarecido
que,
tratando-se
de
regra
de
competência relativa, não cabe ao ilustre magistrado
agir de ofício sobre a matéria, incidindo a Súmula 33 do
STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
Ademais, cumpre destacar que no caso
há foro de eleição, conforma cláusula sexta do contrato
firmado entre as partes que elegeram o Juízo de Barueri
para a solução de eventuais conflitos emergentes do
contrato
celebrado.
Incognoscível,
neste
ponto,
o
recurso.
3.
O efeito suspensivo concedido para
obstar a extinção do processo fica mantido até o decurso
do prazo de 30 dias, em primeiro grau, da intimação dos
autores para emendarem a petição inicial. Isto posto,
pelo meu voto, não conheço em parte do recurso e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento, com observação.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR